Tribunal: TJMT
Processo: 1018321-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1018321-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ALAN KARDEC FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 571.923.321-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.682/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN KARDEC FERNANDES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA - CNPJ: 01.035.632/0001-53 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – VALORES BLOQUEADOS – MÉTODO DE ATUALIZAÇÃO ADOTADO PELA CONTADORIA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença proferida em ação popular ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, homologou o cálculo da contadoria judicial e determinou o pagamento dos valores devidos pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O agravante sustenta que os valores bloqueados deveriam ser corrigidos monetariamente pelo INPC, em conformidade com os demais cálculos realizados no cumprimento de sentença. O recurso busca reformar a decisão que homologou os cálculos, alegando perda inflacionária do montante bloqueado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A metodologia aplicada pela contadoria judicial seguiu os critérios corretos ao considerar os valores bloqueados na dedução realizada à época, sem necessidade de atualização autônoma.

O montante bloqueado foi devidamente abatido da dívida e não permaneceu como saldo pendente, de modo que a correção monetária foi aplicada apenas aos valores remanescentes sujeitos à atualização.

A homologação do cálculo observou a proporcionalidade e a adequação das correções, sem prejuízo ao executado, garantindo fidelidade aos valores apurados no cumprimento de sentença.

A decisão agravada deve ser mantida, pois reflete a correta aplicação dos critérios de atualização monetária e a metodologia adotada pela contadoria judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Dispositivo: Recurso desprovido. Mantida a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial, reconhecendo que a correção monetária foi corretamente aplicada apenas aos valores remanescentes após a dedução do montante bloqueado. Revogada a medida liminar anteriormente concedida.

2. Tese Jurídica: A atualização monetária no cumprimento de sentença deve ser aplicada apenas sobre os valores remanescentes, após a dedução do montante bloqueado, conforme os critérios adotados pela contadoria judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito ativo interposto por Alan Kardec Fernandes Figueiredo contra a decisão que, em cumprimento de sentença em ação popular proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos termos do artigo 16, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, homologou o cálculo da contadoria e determinou o pagamento.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau foi equivocada ao homologar os cálculos judiciais apresentados pela Contadoria, uma vez que a correção monetária dos valores bloqueados deve seguir o mesmo índice de correção da poupança.

O efeito ativo foi deferido em parte no id. 224827153.

Contrarrazões pelo agravado no id.

234643665.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id 235472666.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que

em cumprimento de sentença em ação popular proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos termos do artigo 16, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, homologou o cálculo da contadoria e determinou o pagamento.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pela agravada Ação Civil Pública, estando em fase de cumprimento de sentença, com a atualização dos valores de condenação em face do agravante.

Segue, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

[...] 1. Em análise da impugnação ao cálculo apresentada pelo executado, tenho que a parte requerida não foi capaz de desconstituir referido cômputo, vez que estão em consonância com a legalidade e de acordo com a realidade fática processual.

A correção monetária calculada teve como objeto apenas os valores remanescentes após a devida dedução da quantia bloqueada em novembro de 2022.

Portanto, não há que se discutir perda inflacionária, visto que o montante bloqueado foi considerado e deduzido no devido tempo, conforme bem pontuado na planilha anexa ao id. 125860309.

2. Sendo assim, este Juízo homologa o cálculo ao id. 125860309, pelo que se determina a intimação do executado para que efetue o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 0000060-81.1997.8.11.0038, Primeira Instância, Id. 159628017).
“

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Examinando os autos, verifica-se que a decisão recorrida adotou metodologia correta ao considerar os valores bloqueados na dedução feita à época (novembro/2012), o que impede a necessidade de uma atualização monetária autônoma sobre esse montante.
Isso porque, uma vez que o valor bloqueado foi contabilizado e abatido da dívida (novembro/2012), ele não permaneceu como saldo pendente a ser corrigido posteriormente.

Logo, o critério adotado pela contadoria judicial se mostra coerente com a sistemática da correção monetária aplicada ao cumprimento de sentença.

Nota-se, pois, que os cálculos foram elaborados levando em conta apenas os valores remanescentes, que efetivamente estavam sujeitos à atualização, sem que houvesse qualquer prejuízo ao executado.

Assim, não há razão para reavaliar a correção dos valores já considerados no abatimento, uma vez que esse montante não sofreu defasagem inflacionária que justificasse a incidência de índices adicionais, corretamente aplicados por ocasião da atualização realizada pela Contadoria.

A decisão agravada, ao homologar os cálculos apresentados, assegurou que a correção monetária fosse aplicada de maneira proporcional e adequada aos valores ainda em aberto, sem gerar qualquer distorção no montante total apurado.

Dessa forma, a manutenção da decisão se impõe, pois reflete o correto tratamento das obrigações e garante a fidelidade dos cálculos elaborados pela contadoria.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, uma vez que estão em conformidade com a legislação aplicável e refletem corretamente os valores devidos no cumprimento de sentença.

Revogo a medida liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025